Tribunal: TJBA
Processo: 8061765-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8061765-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ADRIAN SILVA MONTEIRO Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Carlos Adrian Silva Monteiro, tendo em vista suas irresignações com a sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e condenou o Réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP. 2. Demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, restando devidamente provadas nos autos, tanto que a Defesa sequer pleiteia a absolvição do Réu, mas tão somente o redimensionamento da dosimetria da pena, de modo a fixá-la no mínimo legal, enquanto o Parquet pugna pela majoração da pena pelo uso da arma de fogo. 3. Assiste razão o Ministério Público ao pleitear o reconhecimento das majorantes do uso da arma de fogo e do concurso de pessoas. É que, independe de apreensão e perícia do artefato para atestar a sua potencialidade lesiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais não deixam dúvidas do emprego do objeto na prática delitiva. 4. Dosimetria da Pena – Pena-base readequada para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na 2ª etapa, ausentes agravantes, mas aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que resulta a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ. Na 3ª fase, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do CP (arma de fogo), elevando-a em 2/3 (dois terços), tornando definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. A sanção pecuniária deve ser também redimensionada para 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. 5. Assistência Judiciária Gratuita - Eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Réu devem ser formuladas junto ao Juízo da Execução Penal que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8061765-12.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Carlos Adrian Silva Monteiro e Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia Carlos Adrian Silva Monteiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso da Defesa e, na extensão, negar-lhe provimento e conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,